Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Princípio da dialeticidade. Mera repetição. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença para o conhecimento do recurso de apelação.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, conforme o art. 1.010, inc. II e III, do CPC.
4 A jurisprudência do STJ considera insuficientes as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte demonstrar de forma clara e objetiva o desacerto da decisão impugnada.
5. As razões da apelação configuram, parcialmente, inovação recursal e sua apreciação configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos já apresentados em contestação.”
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Aint 07082429220208070014, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 14.09.2023.